Tribunal: STF
Processo: ADI 5499
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-09-11
Data de publicação: 2019-09-11

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS ESTADUAIS PELAS QUAIS ALTERADOS OS LIMITES TERRITORIAIS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, COM INCORPORAÇÃO DA ÁREA DESMEMBRADA AO MUNICÍPIO DE BAYEUX. NÃO CABIMENTO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARA CONTROLE ABSTRATO DE LEI MUNICIPAL. CONHECIMENTO PARCIAL APENAS QUANTO ÀS LEIS ESTADUAIS IMPUGNADAS. INOBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS PARA DESMEMBRAMENTO DE MUNICÍPIO CONSTANTES DO § 4º DO ART. 18 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADA PROCEDENTE. 



    1. A ação direta de inconstitucionalidade não se presta ao controle abstrato de leis municipais, como assentado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A inconstitucionalidade por arrastamento alcança normas interdependentes, seja de forma horizontal, normas de mesmo patamar, ou vertical, lei e respectivo ato regulamentar, sem, contudo, ultrapassar as balizas do controle abstrato de constitucionalidade disposto na al. a do inc. I do art. 102 da Constituição da República, pela qual a competência do Supremo Tribunal Federal se limita ao exame de leis ou atos normativos federais e estaduais. Não conhecimento da ação quanto à impugnação de lei municipal.



    2. A subtração de parte do território de um município substantiva desmembramento, seja quando a porção desmembrada passe a constituir o espaço de nova entidade municipal, seja quando for somada ao território de município preexistente. Precedentes.



    3. Pelas legislações impugnadas se promove o desmembramento do Município de Santa Rita sem observância das exigências constitucionais preconizadas pelo § 4º do art. 18 da Constituição da República, pelo que inconstitucionais.



    4. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada procedente.